Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739518-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BITTENCOURT SEIXAS HENRIQUES AGRAVADO: ALOYSIO DE PAULO LINS, DIAGNOPET CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BITTENCOURT SEIXAS HENRIQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Aloysio de Paulo Lins e Diagnopet – Centro de Diagnóstico Veterinário Ltda. Na origem, o agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido, ao fundamento de que o requerente residiria em área nobre, seria assistido por advogada particular, possuiria veículos e participação societária, além de haver declarado rendimentos superiores a R$ 10.000,00 no exercício de 2024. (Id. 76289736) Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, ter havido drástica mudança em seu padrão de vida, devidamente comprovada por documentos acostados aos autos da execução. Alega residir atualmente em Alto Paraíso de Goiás, arcando com aluguel de R$ 2.500,00, além de despesas fixas de subsistência que totalizariam aproximadamente R$ 6.210,00 mensais, valor que supera sua atual capacidade financeira, pois a principal fonte de renda – a alienação do fundo de comércio e das quotas sociais da empresa executada – não mais lhe garante recebimentos regulares. Argumenta que os veículos mencionados não possuem valor de mercado expressivo e que o fato de estar representado por advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade, consoante previsão expressa do art. 99, §4o, do CPC. Reforça que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário. Requer, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência consistente na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para que seja dispensado do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC Preparo ausente. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o artigo 98 do Código de Processo Civil preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o §3o do artigo 99 do CPC confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa – juris tantum – de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a infirmem. Firmar essa presunção como verdadeira até prova em contrário não significa prescindir do controle jurisdicional. Ao revés, pois trata-se de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Essa presunção, contudo, pode ser elidida, seja por impugnação da parte adversa, na forma da regra do art. 100 do CPC, seja por iniciativa do magistrado, desde que fundado em elementos concretos e objetivos constantes nos autos que evidenciem incompatibilidade entre a situação econômica declarada e a realidade fática do requerente. É certo que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial. Ao contrário, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Ao ponderar todos os elementos que gravitam ao redor do tema, colaciono os julgados abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob o fundamento de que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica, considerando suas aposentadorias, aplicações financeiras e bens imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se os elementos concretos apresentados nos autos afastam a presunção de insuficiência de recursos da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de pobreza cria presunção relativa, somente afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para custear o processo. 5. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, por si só, não inviabilizam a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 4o, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam a percepção de rendimentos líquidos e despesas regulares que comprometem a capacidade da agravante de arcar com os custos processuais sem prejuízo à sua subsistência, não havendo elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso) Na hipótese, o agravante alega alteração drástica em sua condição financeira, alteração de domicílio para a cidade de Alto Paraíso de Goiás e despesas fixas em torno de R$ 6.210,00. Todavia, não comprova nenhuma das alegações e tampouco traz aos autos elemento novo para corroborar com sua tese. Inclusive na qualificação do presente recurso consta que seu domicílio continua a ser SMPW Quadra 06, Conjunto 01, Lote 05 -Park Way- DF CEP: 71.740-60. Tem-se, pois, que ao menos em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifico que há elementos nos autos robustos capazes de se oporem à presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência alegada, conforme bem fundamentado na decisão de origem, razão pela qual mantenho a decisão agravada. Não obstante o caso será reavaliado quando do julgamento do mérito recursal perante este Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator